Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1021183-95.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MARCOS AUGUSTO DOS REIS JÚNIOR em virtude do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
O Agravante alega que o decisum merece reforma, uma vez que não tem condições de arcar com os valores da coparticipação.
Ressalta a necessidade da suspensão da cobrança da coparticipação a partir do mês de Julho de 2021 até o final do processo, com o respectivo desmembramento desses valores da mensalidade para que esta possa ser adimplida, “sob pena de se perder o plano, as terapias e a saúde”.
É o relatório. Decido.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade por ofensa a expressa disposição legal, pois o Recurso de Agravo Interno é cabível apenas em face de decisões proferidas, monocraticamente, pelo Relator, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, o que não é o caso dos autos, conforme se vê do acórdão de ID 118470968.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. A parte recorrente interpôs agravo interno em face de acórdão proferido pelo órgão colegiado. 2. Inadequação da via eleita. 3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, revelando-se inaplicável o princípio da fungibilidade, ante a ausência de dúvida razoável. 4. O presente recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente requisito de admissibilidade. 5. Recurso não conhecido. (TJRJ. Agravo Interno 00355719520218190000, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 22/09/2021, 25.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021).
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL COLEGIADA. ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 1.021 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PRECEDENTES. 1. Recurso de agravo interno não conhecido. (TJPR. Agravo Interno n.o 0034205-65.2018.8.16.0014, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 11/11/2021, 17.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021).
Assim, diante de erro crasso no manejo do agravo interno, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Com essas considerações, sem mais delongas, não conheço do Agravo Interno por ser inadmissível.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2.022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora